Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. MOMENTO INOPORTUNO. INJUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela 1a autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os recorridos, solidariamente, a pagarem à 2a autora a quantia de R$1.850,93 (mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do efetivo prejuízo, em 30/01/2020.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o valor por ela demandado é referente a franquia do seguro do seu veículo, conforme descrito na petição inicial e em réplica. Sustenta que o prejuízo causado está amplamente demonstrado nos documentos juntados aos autos e os valores orçados são condizentes com os reparos realizados. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização formulados na petição inicial.
4. Em sede de contrarrazões ID. 22296478, os recorridos impugnam os documentos anexados pela recorrente na fase recursal.
5. A princípio, cabe esclarecer que a juntada extemporânea de documentos em sede de recurso configura fato novo, caracterizando inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
6. Inexiste, portanto, justificativa plausível para admitir a juntada de documentos pela recorrente tão somente nesta fase processual, já que se trata de momento inoportuno, em especial porque se trata de documento passível de apresentação na fase de instrução (petição inicial). Desse modo, não conheço do documento anexado no ID. 22296474.
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No presente caso, concluo que o conjunto probatório não foi suficiente para revelar, de forma clara e precisa, as alegações da recorrente em relação ao valor a ser indenizado.
8. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, ante a ausência de elementos comprovatórios, constato que a sentença atacada restou acertada quando julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da recorrente, pois com a inicial ela anexou apenas um orçamento da empresa ID. 22296348 e um certificado de garantida ID. 22296452, contudo não foi anexada aos autos a nota fiscal comprovando o prejuízo material alegado, ou seja, a recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida impositiva.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, nos termos da decisão de ID. 22296472.